Tribunal: TJDFT
Processo: 0750392-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou: “(...) a pagar a quantia de R$ 3.833,04 (três mil e oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos), referente à GAZR no período compreendido entre 25/02/2019 e 27/01/2021. Sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC”. Alega ser impossível o pagamento de gratificação de natureza Propter Laborem. Afirma que a GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR foi instituída pela Lei Distrital 66/1989, sendo ratificada pela Lei Distrital 3.318/2004, ou seja, é paga aos servidores que estejam em efetivo exercício em Instituições Educacionais situadas na zona rural do Distrito Federal. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, preliminarmente, alega falta de intimação para apresentação das contrarrazões. No mérito afirma que a recorrida se inscreveu no processo seletivo para afastamento remunerado (estudo). A Lei Distrital 5,105/2013 e Lei Complementar 840/2011 dispõem de modo categórico que durante o afastamento é garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento. Requer a manutenção da sentença.
4. Consultando o PJE/Expedientes da 1a Instância verifico que a parte recorrida não foi intimada para apresentação das contrarrazões. Portanto, recebo as contrarrazões apresentadas, ID 45901362, tempestivamente. Preliminar acolhida.
5. Na forma do art. 12 § 3o da Lei 5.105/2013, é assegurado ao servidor integrante da carreira do magistério público do DF, licenciado para realização de curso stricto sensu, a remuneração do cargo percebida no momento do afastamento. O afastamento remunerado do servidor para estudo de pós-graduação stricto sensu também tem respaldo no art. 161 Lei Complementar 840/2011. O art. 165, inciso V, alínea "d" do mesmo diploma legal, dispõe que o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado efetivo exercício. A natureza propter laborem da vantagem em exame não constitui justificativa para a sua supressão no período de afastamento para estudo. Não há modificação das condições fáticas que dão direito à sua percepção, mas há tão-somente afastamento legal e temporário do exercício das funções. Precedentes: Acórdão 1421485, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO); Acórdão 1420378, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO.
6. Consultando os autos verifico que no documento de ID 45900436, pág. 2, publicação no DODF, autoriza o afastamento remunerado para estudos, no 1o semestre de 2019, sem prejuízo de seus respectivos salários, dos servidores da Carreira de Magistério Público, sendo a autorização para recorrida cursar Mestrado Profissional em Educação, no Instituo Federal de Brasília-IFB. Ademais, o documento juntado pelo recorrente, ID 45900454, pág. 06, a Gerência de Pagamento da Diretoria de Pagamento de Pessoas, concorda com o pedido da autora/recorrida.
7. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.